Tribunal: TJMT
Processo: 0003182-43.2014.8.11.0059
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003182-43.2014.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsificação de documento público, Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS ROCHA RIBEIRO - CPF: 327.640.571-72 (APELANTE), FRANK SINARA RESENDE DE OLIVEIRA - CPF: 027.067.711-94 (ADVOGADO), VALTER DA SILVA COSTA - CPF: 021.355.741-04 (ADVOGADO), A sociedade (VÍTIMA), Fe Publica (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E USO DE DOCUMENTO FALSO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AFASTAMENTO DA DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E LANÇAMENTO DO NOME DO APELANTE NO ROL DOS CULPADOS – PROCEDÊNCIA.

A extinção da punibilidade pela prescrição estatal impede a condenação referente aos pedidos secundários, devendo ser afastada a obrigação de pagamento das custas, bem como o lançamento do nome do apelante no rol dos culpados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Carlos Rocha Ribeiro
contra a sentença proferida pelo Juízo da
3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte
/MT, nos autos da ação penal que o condenou pela prática
do crime tipificado no art. 304, c/c o art. 297, ambos do Código Penal
,
à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 dias-multa, e, mesmo após reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, manteve a determinação de lançamento do nome do réu no rol dos culpados, condenando-o ao pagamento das custas processuais
– Id. 176044160,
pp. 1-4.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, requerendo a reforma parcial da sentença, a fim de que seja excluído o nome do apelante do rol dos culpados, bem como para que seja isentado da obrigação de recolhimento de custas
– Id. 176044162, pp. 1-5
.

Em suas contrarrazões o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso
– Id. 176044163,
pp. 1-2.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do apelo defensivo, “
afastando o pagamento das custas processuais, com o cancelamento das anotações relativas aos direitos políticos, junto à Justiça Eleitoral”
– Id. 176903685, pp. 1-7.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A defesa interpôs o presente recurso, postulando a reforma parcial da sentença que reconheceu a extinção da punibilidade pela prescrição do direito punitivo, contudo, condenou o apelante ao pagamento das custas processuais, determinou o registro do nome do acusado no rol dos culpados, e ainda impôs anotações relativas aos direitos políticos, junto à Justiça Eleitoral.

Com razão a defesa
.

Em caso de extinção da punibilidade pela prescrição não há condenação, cessando o poder de processar do Estado.

Logo, são apagados todos os seus efeitos, ainda que haja sentença condenatória proferida.

É o que se pode extrair da jurisprudência,
in verbis:

TACRSP
: “A consumação da prescrição da pretensão punitiva ocasiona a rescisão de eventual sentença condenatória prolatada, apagando totalmente seus efeitos, passando esta a ser tida como se não existisse e apondo-se à própria absolvição desejada que é um ‘minus’ em relação a ela”.
(RJDTACRIM 20/139).

TACRSP
: “Inconfundíveis os efeitos de prescrição da ação penal dos da condenação. No primeiro caso, forrar-se-á o sentenciado de todo e qualquer efeito da sentença condenatória eventualmente já lavrada e não transitada em julgado, tornando-se a mesma inexistente. No segundo, livrar-se-á o sentenciado tão-somente do cumprimento da pena imposta, continuando na condição de condenado”
(JTACRIM 17/51).

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento
ao recurso defensivo para extirpar todo e qualquer efeito decorrente da sentença, tendo em vista o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023